Tribunal: STF
Processo: ARE 1549702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação interposta por FELIPE DOS SANTOS NEVES e VANESSA DOS SANTOS NEVES em face da sentença proferida nos autos desta ação ordinária ajuizada pelos ora recorrentes contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANGELA PEREIRA NEVES FARIAS e LEONTINA DO CARMO SOUZA, que julgou liminarmente improcedente o pedido (art. 332, I, do CPC) de reconhecimento ao direito de Usucapião Extraordinário Urbano sobre o imóvel situado na Rua Bertichen (antiga Rua Treze), n.º 125 (frente), Coelho Neto, Rio de Janeiro/RJ. Sem honorários advocatícios pois não houve a triangularização da relação processual.



    2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, em suas razões de apelação, renova a pretensão veiculada na inicial, sem, contudo, atacar os fundamentos da r. sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do artigo 332, I, do Código de Processo Civil. Como bem pontuou o INSS, os apelantes simplesmente transcreveram toda a matéria trazida em sua tese inaugural.



    3. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.010 que o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito suficientemente capazes de convencer o órgão julgador a reformar o decisum em testilha e prolatar outra decisão.



    4. Considerando que a apelação em suas razões não ataca objetivamente os fundamentos da sentença, carecendo de um dos requisitos de admissibilidade recursal, o presente recurso não merece ser conhecido.



    5. Contudo, ainda que superada a questão acima pontuada, melhor sorte não socorre aos apelantes.



    6. Com efeito, conforme aduzido na exordial, consta o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS como proprietário da gleba de terras onde está localizado o imóvel objeto da lide, tratando-se, portanto, de bem público insuscetível de usucapião.



     7. Saliente-se que, ainda que o imóvel tenha sido objeto de promessa de compra e venda entre o “Instituto e o Sr. JOÃO FRANCISCO ANDRADE JUNIOR ”, nada se esclareceu sobre eventual quitação do preço ou registro da compra e venda no Registro de Imóveis, essencial à transmissão do domínio ao particular, conforme o art. 530, I, do CC/1916 e o art. 1.245, caput e §1º, do CC/2002.



    8. Apelação não conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente